Tribunal: STF
Processo: HC 240079
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Livramento condicional. Revogação. Condenação pelo art. 28, caput, da Lei 11.343/2006. Liminar. Indeferimento. Pedido de informações. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Elias Barboza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 878.664/SP (evento 2, fls.124-7). 



    No curso da execução das penas do paciente – condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido –, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para cassar o benefício do livramento condicional e determinar o retorno do paciente ao regime em que se encontrava ante a superveniente condenação pela prática do crime tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 81-2). 



    No presente writ, a Defesa argumenta ilegalidade na revogação do benefício do livramento condicional, tendo em vista a condenação por porte de drogas. Aponta desproporcionalidade da medida, comparada à condenação por contravenção penal, pois “o sentenciado em livramento condicional que comete uma contravenção penal durante o período de prova não tem o benefício revogado”. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde em liberdade até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna seja reestabelecida a decisão do Juízo que indeferiu a revogação do livramento condicional pela superveniência de condenação por conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR USO DE DROGAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não há ilegalidade a coartar, na utilização de condenação, pela prática, no curso do período de prova, do delito de porte de entorpecentes para uso próprio, para revogar o benefício do livramento condicional, nos termos do preceito do art. 86, inciso I, do Código Penal, tendo havido, como houve, no caso, a suspensão cautelar do benefício, ainda na sua vigência" (HC n. 373.714/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 2/3/2017). 



    2. No caso, mostra-se correto o acórdão atacado ao revogar o livramento condicional, pois esta conduta, a despeito das suas características sui generis, continua sendo considerada crime a autorizar a revogação do benefício em discussão. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Colham-se, em caráter de urgência, informações perante o Juízo de da Vara de Execução Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP - Deecrim 8ª RAJ (Processo nº 0001326-64.2016.8.26.0509) e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo em Execução Penal n° 0004676-14.2023.8.26.0154), devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes ou senha de acesso.



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator